Tribunal: TJSP
Processo: 1003131-47.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e resultados (PLR).
Regulamento do Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição semestral de gratificações a seus empregados e aposentados (art. 56). Equiparação entre a antiga gratificação semestral e a atual participação nos lucros e resultados (PLR). Verba incorporada ao patrimônio jurídico da autora, ex-funcionária

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e resultados (PLR).
Regulamento do Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição semestral de gratificações a seus empregados e aposentados (art. 56). Equiparação entre a antiga gratificação semestral e a atual participação nos lucros e resultados (PLR). Verba incorporada ao patrimônio jurídico da autora, ex-funcionária aposentada do Banespa. Direito à PLR estendido aos aposentados. Precedentes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
1
Registro: 2020.0000491632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003131-47.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante VALDETE
CARRARA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
2
VOTO No 36.284
APELAÇÃO CÍVEL No 1003131-47.2018.8.26.0450
COMARCA: PIRACAIA
APTE.: VALDETE CARRARA MARTINS
APDOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ (A): CLEVERSON DE ARAÚJO
Previdência privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros
e resultados (PLR).
Regulamento do Pessoal do Banespa de 1975 que previa a
distribuição semestral de gratificações a seus empregados e
aposentados (art. 56). Equiparação entre a antiga gratificação
semestral e a atual participação nos lucros e resultados (PLR).
Verba incorporada ao patrimônio jurídico da autora, ex-
funcionária aposentada do Banespa. Direito à PLR estendido
aos aposentados. Precedentes.
Recurso provido.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
movida por VALDETE CARRARA MARTINS em face de BANESPREV
FUNDO
BANESPA
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
E
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 650/653, cujo relatório se adota, que julgou a demanda
improcedente.
Há embargos de declaração opostos
pela demandante (fls. 655/656), rejeitados pela decisão de fls. 663/664.
Inconformada, insurge-se a autora,
fls. 666/678, pela reforma do julgado. Sustenta, em resumo, que o
pagamento de participação nos lucros e resultados (PLR)/gratificação
semestral não importa em complemento de aposentadoria, mas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
3
restabelecimento de obrigação assumida pelo banco recorrido no art. 56 do
Regulamento Pessoal do Banespa de 1975. Alega a ausência de similitude
entre a questão debatida no feito e aquela apreciada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.425.326/RS,
eis que tal tese apenas se aplica a casos que tenha como patrocinador entes
federados, o que não é o caso e que tampouco se aplica o tema 736,
porquanto não há na lide pretensão relativa a benefício previdenciário, pois
busca-se apenas o recebimento da parcela prevista em regulamento interno
do ex-empregador. Pugna pela reforma da decisão recorrida.
Recurso regularmente processado,
com resposta, em que é reiterada a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Santander (Brasil) S/A.
É o relatório.
Inicialmente, importa registrar que a
preliminar de ilegitimidade passiva deduzida nas contrarrazões foi objeto
de apreciação pela r. sentença, de modo que a insurgência contra esse
capítulo daquela decisão deveria ter sido manifestada mediante
interposição de recurso de apelação, com o respectivo recolhimento do
preparo recursal. No entanto, como o inconformismo foi suscitado em via
inadequada, dele não se conhece.
Superada essa questão, tem-se que a
irresignação manifestada nas razões do apelo merece guarida.
Reclama
a
promovente
o
recebimento de verba à qual alega ter direito por força do disposto no art.
56 do Regulamento do Pessoal do Banespa (fls. 32/50), consistente na
gratificação semestral/participação nos lucros e resultados (PLR),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
4
postulando que a condenação contemple as parcelas vencidas nos meses
anteriores à propositura da ação até o limite da prescrição quinquenal, além
das vencidas no curso da demanda e das vincendas.
A r. sentença recorrida julgou a
pretensão da autora improcedente, com fundamento na tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso especial no
1.425.326/RS.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado sentenciante, entende-se que assiste razão à apelante quando
alega que o caso em exame não guarda similitude com a hipótese apreciada
no recurso especial acima aludido.
Com
efeito,
compartilha-se
do
entendimento perfilhado pela 29a Câmara de Direito Privado desta Corte no
julgamento do recurso de apelação no 1017739-25.2017.8.26.0114, de
relatoria da eminente Desembargadora Sílvia Rocha, segundo o qual o
“recurso repetitivo versa sobre extensão ao benefício de
previdência
complementar
de
abono
concedido
pelo
patrocinador a participantes em atividade, após a vigência
da Lei Complementar no 108/2001, que trata da relação entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
enquanto
patrocinadores
de
entidades
fechadas
de
previdência complementar, portanto, hipótese diversa da
discutida neste recurso, que é a relativa ao cumprimento
das normas internas da entidade de previdência privada e do
Banco empregador, que asseguravam o pagamento de parcela
aos aposentados, a título de participação nos lucros e
resultados, a cargo do próprio banco.” (J. 01.03.2019).
Cumpre deixar assentado que o cerne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
5
da questão debatida nestes autos não se refere ao regulamento aplicável à
aposentadoria da demandante, mas ao cumprimento de norma interna do
empregador (art. 56 do Regulamento do Pessoal do Banespa editado em
21.07.1975) que estabelece o pagamento de gratificação semestral também
aos aposentados, verba que, portanto, incorporou-se ao patrimônio jurídico
da autora, notadamente porque referida norma estava vigente à época de
sua admissão no Banespa, sendo irrelevante sua adesão ao Plano
Banesprev II.
Outrossim, encontra-se sedimentado
o entendimento de que a verba denominada de “Participação nos lucros e
resultados” (PLR) identifica-se com a parcela paga aos aposentados sob a
rubrica de “gratificação semestral”.
Nesse sentido, decidiu a 7a Turma do
Tribunal Superior do Trabalho, em julgado relatado pelo eminente
Ministro Cláudio Brandão e de cuja fundamentação se extrai o trecho
seguinte:
“A
delimitação
fática
que
consta dos autos é a de que o direito do autor à percepção
da PLR foi estabelecido nos Estatutos do Reclamado, cujas
normas aderiram ao contrato de trabalho do reclamante,
assegurando-se o pagamento de verba com idêntica natureza
jurídica (gratificação semestral) aos aposentados, cujo
direito não poderia ser suprimido por instrumento coletivo
posterior.
Conforme
se
infere
dos
fundamentos do acórdão regional, o reclamado buscou, assim,
se valer de norma coletiva para descaracterizar a
gratificação semestral a que os aposentados inequivocamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
6
faziam jus, mediante a mera alteração da sua nomenclatura.
Nessas circunstâncias, não há como se conferir validade as
alterações da norma coletiva, como forma de afastar a
pretensão do autor. Indene, portanto, os artigos 5o, XXXVI,
7o, XXVI, e 8o, III e VII, da Constituição Federal; 611 e
612 da CLT; 114, § 2o, do Código Civil e 1o e 2o da Lei no
10.101/2000.
Diante das premissas fáticas
delineadas no acórdão proferido pela Corte Regional, que
demonstram a identidade das verbas pagas a título de
'gratificação semestral' e 'participação nos lucros',
revela-se inócua a argumentação calcada na distinção da
natureza jurídica destas parcelas, a afastar a pretensão do
reclamante.” (AIRR no 1326-42.2012.5.02.0018 - J. 13.04.2016).
De outra banda, não custa lembrar
que o Estatuto Social dos aposentados vinculados ao Banco não restringe o
direito garantido pelo Regulamento de Pessoal, o qual não faz distinção
entre empregados e aposentados, sendo certo que cláusulas regulamentares
que revoguem ou alterem vantagens concedidas anteriormente só atingirão
os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.
A respeito do tema, confiram-se os
seguintes julgados desta Corte:
“APELAÇÃO
-
PREVIDÊNCIA
PRIVADA - BANESPREV
PLR - Prescrição quinquenal -
Obrigação
de
trato
sucessivo
-
Contagem
do
prazo
prescricional a partir de cada parcela não paga -
Prescrição que se limita ao quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação - Legitimidade de parte do patrocinador
- Não aplicação do TEMA 936 em sede de recurso repetitivo,
ao caso - Trabalhador aposentado que pretende o recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
7
de parcelas de participação nos lucros e resultados da
empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com
fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 -
Extensão dos direitos na participação nos lucros e
resultados aos inativos determinada, até o limite da
prescrição quinquenal - Inaplicabilidade do julgado em sede
de recurso repetitivo RESp no 1.425.326/RS - TEMA 736 -
Procedência da ação - Recursos desprovidos.” (Apelação no
1116028-35.2017.8.26.0100 - 25a Câmara de Direito Privado - rel. Des.
Claudio Hamilton - J. 07.11.2019).
“Previdência Privada - Ação
de
cobrança
de
suplementação
de
aposentadoria,
com
fundamento nos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e 56
do
Regulamento
de
Pessoal
do
Banespa

Mantido
o
reconhecimento do direito, estendido aos aposentados, à
'participação nos lucros e resultados', conforme previsão
no Regulamento vigente na data da admissão e da
aposentadoria do autor - Eventual alteração para restringir
direito anteriormente concedido não se dá por ato
unilateral da entidade de previdência privada
Não
aplicação ao caso do Recurso Especial representativo de
controvérsia no 1.425.326/RS - Apelo não provido.” (Apelação
no 1017739-25.2017.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - rela.
Desa. Silvia Rocha - J. 01.03.2019).
“APELAÇÕES
CÍVEIS

Previdência privada. Interposições contra sentença que
julgou procedente ação de cobrança. Ilegitimidade passiva
do banco corréu não reconhecida. Participação nos lucros e
resultados da empresa que se equipara à gratificação
semestral instituída pelo Regulamento de Pessoal do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
8
Banespa. Matéria pacificada na jurisprudência. Precedentes.
Legitimidade do pedido para que a referida verba seja
estendida
aos
aposentados.
Honorários
advocatícios
majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelações
não
providas.” (Apelação no 0002268-74.2014.8.26.0248 - 33a Câmara de
Direito Privado - rel. Des. Mario A. Silveira - J. 22.10.2018).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA
Ação
de cobrança PLR (Participação nos lucros e resultados)
Prescrição afastada pelo Tribunal Regional do Trabalho

Preclusão
incidente

Equiparação
com
gratificação
semestral
Extensão ao aposentado
Direito reconhecido
com apoio no art. 5o (sic), § 2o, do Regulamento de Pessoal
do Banespa
Precedentes deste Tribunal de Justiça, do
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e do Tribunal
Superior do Trabalho
Matéria pacificada
Ação julgada
procedente
Sentença confirmada. - Recurso desprovido.”
(Apelação no 0060696-45.2013.8.26.0002 - 25a Câmara de Direito Privado
- rel. Des. Edgard Rosa - J. 19.05.2016).
“Previdência privada - Ação
de
cobrança
-
Pretensão
de
recebimento
de
verba
correspondente à participação nos lucros e resultados de
empresa bancária (PLR) - Demanda de funcionária aposentada
em face de banco ex-empregador - Sentença de improcedência
- Recursos de ambas as partes - Reforma do julgado -
Necessidade - Banco réu que ostenta legitimidade para
compor
o
pólo
passivo
do
processo
-
Questão
já
anteriormente
apreciada
pelo
TRT
-
Ausência de litispendência com ação civil pública movida pela
associação dos funcionários do Grupo Santander Banespa -
Inexistência de identidade de partes - Prescrição - Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003131-47.2018.8.26.0450 - cs
9
ocorrência - Prestações de trato sucessivo - Inteligência
da Súmula 291, do STJ - Participação nos lucros devida -
Precedentes jurisprudenciais do TST - Firme entendimento no
sentido de que a participação nos lucros e resultados da
empresa se equipara à gratificação semestral instituída
pelo Regulamento de Pessoal do Banco Banespa - Extensão de
pagamento
de
parcela
também
aos
ex-empregados
já
aposentados - Cabimento. Apelo da autora provido. Apelo do
réu desprovido.” (Apelação no 0039275-96.2013.8.26.0002 - 30a
Câmara de Direito Privado - rel. Des. Marcos Ramos - J. 25.02.2015).
Conclusivamente, a procedência da
ação se impõe como medida de rigor, com a condenação dos réus a
pagarem à autora a verba denominada “Participação nos Lucros e
Resultados” (PLR), devida retroativamente, observada a prescrição
quinquenal, mais aquelas vencidas no curso da lide e as vincendas, tudo
acrescido de correção monetária, a partir de cada vencimento, e de juros de
mora, contados da citação.
Sucumbentes,
arcarão
os
demandados com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, para julgar a ação procedente, nos termos acima indicados.
CESAR LACERDA
Relator